Tribunal: TJES
Processo: 5000113-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA DE FAMILIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DÉBITO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Cláudio Alberto Quintela Coutinho contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari, que decretou sua prisão civil pelo prazo de 30 dias ou até o pagamento do débito alimentar atualizado. O Impetrante alega que não há definição precisa do valor devido, que o pagamento de três parcelas foi comprovado nos autos e que a prisão civil não é medida adequada, pois não possui condições financeiras de quitar integralmente a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão civil do paciente;
(ii) analisar se a ausência de definição exata do débito pelo juízo de origem impede a execução da medida coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar encontra fundamento no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando há inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a discussão sobre a capacidade econômica do devedor e eventual excesso de execução não pode ser analisada na via estreita do Habeas Corpus, por demandar dilação probatória.

A atualização do débito pela Contadoria do Juízo não configura violação ao devido processo legal, pois a execução de alimentos se dá com base nas prestações vencidas e devidas, não sendo necessário que o próprio devedor reconheça o montante exato para que a prisão seja decretada.

O pagamento parcial das prestações alimentares não afasta a legalidade do decreto prisional, uma vez que o débito executado abrange valores não quitados desde 2020, conforme os documentos constantes nos autos.

A mera alegação de garantia do débito sem a efetiva quitação das parcelas alimentares não impede a prisão civil, pois não equivale ao cumprimento da obrigação alimentar, cuja natureza é de subsistência e tem prioridade sobre outras dívidas do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão civil do devedor de alimentos é medida excepcional, mas plenamente cabível quando há inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, nos termos do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e do art. 528, § 3º, do CPC.

O Habeas Corpus não é meio adequado para discutir excesso de execução ou incapacidade financeira do devedor, pois tais questões exigem dilação probatória incompatível com a via eleita.

O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a legalidade da prisão civil, desde que subsistam parcelas vencidas e não quitadas no período previsto na Súmula 309 do STJ.

A inexistência de definição exata do débito pelo devedor não impede a decretação da prisão civil, desde que a quantia seja apurada pelo juízo competente, conforme procedimento regular da execução de alimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC/2015, art. 528, § 3º; CPP, art. 648.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC nº 172.036/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14/03/2023, DJe 16/03/2023.

STJ, HC nº 805.829/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/06/2023, DJe 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS N.º 5000113-93.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA

PACIENTE:
CLÁUDIO ALBERTO QUINTELA COUTINHO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Cláudio Alberto Quintela Coutinho contra suposto ato coator praticado pelo Magistrado da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari, que decretou a prisão civil do Paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que salde seu débito a ser atualizado pela Contadoria do Juízo.

Na petição inicial (id 11631024) o Impetrante afirma que a decretação da sua prisão padece de grave ilegalidade, “pois não há definição precisa do valor devido, sendo determinada a remessa dos autos à apuração pela contadoria do judicial”.

Na sequência, alega que foi comprovado o adimplemento das obrigações alimentares objeto da execução, fato reiterado na audiência realizada em 05/11/2024, salientando-se que restou comprovado nos autos o pagamento integral dos últimos 03 (três) meses pendentes à época da propositura da execução.

Sustenta, também, que a prisão civil não se justifica e frustra os objetivos da execução, “
já que o paciente não reúne condições de arcar com o valor integral devido, mesmo sob coação
”.

Inicialmente, o Habeas Corpus se presta a proteger a liberdade de locomoção em sentido amplo, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, desde que o ato tido como coator seja exarado por autoridade incompetente, em contrário ao devido processo legal ou com abuso de poder.

Como cediço, a prisão civil é uma exceção no Direito, sendo cabível em circunstâncias estritamente legais, na medida em que a Constituição Federal, por ressalva, manteve restritos os casos de prisão civil por devedor inadimplente, permitindo a sua decretação na hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. [
Art. 5º [...] LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel
].

E da análise dos autos não se vislumbra,
data maxima venia
, a existência de ilegalidade ou de abuso de poder, nem mesmo cabe ressaltar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 648 do Código de Processo Penal (CPP), as quais assim estabelecem:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Destaca-se, ainda, que no âmbito do e. Supremo Tribunal Federal, a prisão do devedor de alimentos só deve ser examinada sob o ponto de vista formal, não sendo cabíveis, na via estreita do Habeas Corpus, questões ligadas à suposta incapacidade econômica do executado. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS", EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO PRECONIZADA NO ENUNCIADO SUMULAR N. 309/STJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA HÁBIL A AFASTAR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E OUTRAS ALEGAÇÕES QUE DEPENDEM DE PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Admissibilidade da prisão civil do alimentante por dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo - Enunciado sumular n. 309/STJ. 2. A pendência de ação de revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos com base no art. 528 do CPC. Precedentes. 3.
A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada, sendo certo que esta questão não pode ser analisada na restrita via do "habeas corpus", que somente admite provas préconstituídas.
4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RHC n. 172.036/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). Sem grifo no original.

Com efeito, ao se examinar os documentos colacionados aos autos pelo Impetrante, a conclusão que se alcança é a de que não há ilegalidade a ser reprimida no presente
habeas corpus
.

Destarte, a alegação de que efetuou o pagamento das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução não justifica a suspensão do decreto prisional, tendo em vista que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posiciona pela “legalidade da decretação da prisão na execução submetida ao rito do art. 528, do CPC/2015, referente às
três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e às vencidas no curso do processo
,
ainda que o débito alcance valor elevado por abranger a totalidade de dívida, prolongada no tempo
. Precedentes. (HC n. 805.829/RJ, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 18/12/2023.).

Outro ponto de grande relevo na análise do pedido é o fato de que, embora alegue ausência de valor do débito atualizado, verifico pelas informações prestadas pela Contadoria do Juízo (id 51201200 - processo referência) que o débito em 22 de setembro de 2024 alcançava o valor de R$154.020,57 (cento e vinte e quatro mil e vinte reais e cinquenta e sete centavos), com parcelas em aberto desde o ano de 2020.

Outrossim, os valores que o Impetrante alega como devidamente adimplido refere-se a quantia de R$16.151,86 (dezesseis mil e cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) referentes a algumas parcelas datadas de 2019 e 2020.

A alegação de garantia de crédito superior ao montante devido (o qual não há provas nos autos) como forma de garantir a dívida,
data venia
, não equivale a pagamento e não implica em demonstração de vontade de saldar o débito, até porque nem sequer chegou a mencionar a realização de alguma tentativa de adimplir com parte da prestação alimentar devida.

A conclusão, portanto, é a de que o Impetrante,
data maxima venia
, não conseguiu demonstrar fundamentos bastantes a possibilitar a suspensão da medida, porquanto não foi possível identificar, da análise dos documentos acostados aos autos, ilegalidade na ordem de prisão do Paciente.

Do exposto,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.